Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por ex-cônjuge em face da esposa e do espólio do falecido. Sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para afastar o vínculo matrimonial existente entre o falecido e a requerida.
II. Questão em discussão. Verificação da ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e exame da possibilidade de reconhecimento da união estável alegada pela autora.
III. Razões de decidir. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo, como destinatário da prova, fundamentadamente indeferiu a produção oral por considerá-la inútil ou protelatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Documentos públicos — certidão de casamento, processo de interdição, registro de óbito e inventário — demonstram que a requerida era cônjuge do falecido até o óbito, afastando a tese de união estável com a autora. A ausência de prova de separação de fato ou judicial inviabiliza o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 1.521, VI, c/c art. 1.723, §1o, do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação citada: CF/88, art. 226, §3o; CC, arts. 1.521, VI, e 1.723, §1o; CPC, arts. 370, 371 e 85, §11.